Tribunal: STF
Processo: Rcl 93323
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADCS Nº 48/DF E Nº 66/DF, ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E RES Nº 958.252-RG/MG E Nº 635.546/MG (TEMAS RG Nº 725 E Nº 383, RESPECTIVAMENTE). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PARCIAL PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., contra acórdão proferido pela 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 0000253-58.2012.5.02.0075, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e nos Recursos Extraordinários nº 958.252-RG/MG e nº 635.546/MG (Temas RG nº 725 e nº 383, respectivamente). 

    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, ajuizada pelo ora beneficiário, João Faria Galiasi, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a Instituição Financeira e o enquadramento como bancário, além de todos os consectários legais da relação laboral.

    3. Noticia que o Juízo de Primeira Instância entendeu pela ilicitude da terceirização havida, reconhecendo o pedido de vínculo de emprego com o trabalhador e, consequentemente, realizando o enquadramento do obreiro na categoria bancária.

    4. Relata que a 16ª Turma do TRT da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve o reconhecimento do vínculo laboral entre o ora beneficiário e o Banco Santander S.A., bem como o enquadramento do trabalhador como bancário.

    5. Informa que o Tribunal reclamado entendeu que a atribuição de operador de sistemas de informática, no contexto de uma instituição financeira, não pode ser considerada meramente "atividade-meio" dissociada da atividade principal e que a operação e manutenção dos sistemas que processam todas as transações financeiras e informações bancárias são intrinsecamente ligadas ao núcleo da atividade bancária, configurando, sim, atividade-fim ou, no mínimo, atividade essencial e ligada à finalidade do empreendimento bancário.

    6. Sublinha que o Juízo reclamado inferiu estarem presentes os pressupostos dos arts. 2º e 3º da CLT durante todo o contrato, mantendo a sentença pela qual se declarou a nulidade das contratações e reconhecendo o vínculo empregatício com o banco ora reclamante.

    7. Sustenta, em síntese, que o TRT da 2ª Região ignora e desrespeita, em absoluto, as decisões com efeito vinculante proferidas por este Excelso STF, notadamente nos paradigmas apontados, o que autoriza a cassação do ato impugnado.

    8. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão do Processo nº 0000253-58.2012.5.02.0075, até o trânsito em julgado da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado. Alternativamente, pede para que seja julgado improcedente o pedido da reclamação trabalhista na origem.

É o relatório. 
 
Decido.
 
    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    13. Na hipótese sob análise, alega-se que, na decisão reclamada, teriam sido inobservadas as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e nos Recursos Extraordinários nº 958.252-RG/MG e nº 635.546/MG (Temas RG nº 725 e nº 383, respectivamente).

    14. No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    15. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 

    16. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do recurso ordinário proferido pela 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 70, p. 12-13; grifos e destaques do original):
 
“(...). DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO ÚNICO / TERCEIRIZAÇÃO / ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO 
Ambas as reclamadas recorrentes se insurgem contra o reconhecimento do vínculo empregatício único com o Banco Santander e o enquadramento do autor como bancário, reiterando a tese de licitude da terceirização de atividade-meio (informática) e ausência dos requisitos da relação de emprego (pessoalidade e subordinação) diretamente com o banco após 09/09/2000. A quarta reclamada (Stefanini) enfatiza que o autor lhe prestava serviços em contrato com a IBM, e não diretamente para o banco. 
Conforme já analisado no recurso do reclamante, a prova oral produzida, especialmente os depoimentos das testemunhas do autor, foi robusta em demonstrar que, apesar das sucessivas contratações formais por empresas interpostas (Coopersite, Newtrend, Stefanini), o reclamante permaneceu exercendo as mesmas funções de operador de computador, no mesmo local de trabalho (instalações do Banco Santander ou por ele locadas), e sob a subordinação direta de prepostos do próprio banco (Srs. Dario Belon e José Camarda), durante todo o período posterior a 09/09/2000 até sua dispensa final em 2011.
Ficou evidenciado que a "terceirização" do setor de informática foi meramente formal, constituindo fraude à legislação trabalhista (art. 9º da CLT), com o intuito de mascarar a relação de emprego direta e única com o tomador dos serviços, Banco Santander, e suprimir direitos da categoria dos bancários. A pessoalidade e a subordinação jurídica direta ao banco restaram comprovadas pela prova testemunhal, que demonstrou a manutenção da mesma chefia (empregados do banco), a execução das mesmas tarefas essenciais à atividade bancária moderna (operação e monitoramento de sistemas de informática bancários) e a inserção do reclamante na estrutura organizacional do banco. 
A alegação da quarta reclamada (Stefanini) de que o contrato era com a IBM não afasta a fraude, pois a prova demonstrou que a prestação de serviços ocorria em benefício direto e sob comando do Banco Santander, sendo a IBM, nesse contexto, possivelmente mais uma intermediária na cadeia de contratação fraudulenta, ou, no mínimo, a gestora do contrato de terceirização que não alterava a subordinação fática do reclamante ao Banco.
A atividade de operador de sistemas de informática, no contexto de uma instituição financeira, não pode ser considerada meramente "atividade-meio" dissociada da atividade principal. A operação e manutenção dos sistemas que processam todas as transações financeiras e informações bancárias são intrinsecamente ligadas ao núcleo da atividade bancária na atualidade, configurando, sim, atividade-fim ou, no mínimo, atividade essencial e permanentemente ligada à finalidade do empreendimento bancário. 
Presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica direta ao Banco Santander) durante todo o período, correta a r. sentença ao declarar a nulidade das contratações intermediadas e reconhecer o vínculo empregatício único com o primeiro reclamado, bem como a condição de bancário do autor, com todos os direitos daí decorrentes.
A posterior alteração do entendimento do STF sobre o tema (ADF 324 e Tema 725) não se aplica retroativamente para modificar decisão proferida sob a égide da jurisprudência anterior, em respeito à segurança jurídica. 
Nego provimento. (...)”

    17. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre a reclamante, tomadora, e a pessoa jurídica contratada, na qual laborava o beneficiário. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego.

    18. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar a avença e reconhecer vínculo de emprego direto entre tomador e empregado da empresa terceirizada, a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento o contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.

    19. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, em sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de instituições financeiras, conforme ilustram os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, Temas nºs 725 e 383 da Repercussão Geral. Terceirização de serviços. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 
1. Com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito e no postulado da economia processual, é possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação, uma vez que não há trânsito em julgado certificado nos autos em referência, além de a solução da matéria de fundo pela Justiça do Trabalho ter sido dada após o STF ter decidido a ADPF nº 324 e o RE nº 958.252 na sistemática da repercussão geral (vinculado ao Tema nº 725 da RG). 
2. O reconhecimento da “condição de bancário” e a condenação solidária do Banco Pan S.A. fundam-se, em essência, no desenvolvimento, pelo trabalhador contratado por empresa prestadora de serviços como correspondente bancária, de atividade laborativa relacionada à atividade-fim da instituição financeira tomadora do serviço e, nessa medida, revela não apenas aderência estrita com os paradigmas, como também violação dos entendimentos do STF de observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário. 
3. Agravo regimental não provido. ”
(Rcl nº 56.823-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024; grifos acrescentados).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE CONTRATANTE E EMPREGADO DA CONTRATADA. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Firmado contrato de prestação de serviços entre empresas, houve o reconhecimento de vínculo empregatício direto entre a contratante e a empregada da contratada, pela Justiça do Trabalho, determinado o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pela autoridade reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE 958.252RG/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado.
4. Ao reconhecer o vínculo empregatício entre o banco contratante e a empregada da empresa contratada, declarando-a bancária e deferindo o pagamento de verbas trabalhistas inerentes à categoria, a decisão proferida pela Justiça Trabalhista se distancia da jurisprudência vinculante desta Corte, que aponta para a licitude da terceirização, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.
5. A constatação, pelo Tribunal reclamado, de que estariam presentes, in casu, os requisitos caracterizadores da relação de emprego, expõe a nítida divergência existente entre o entendimento impugnado e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  
IV. DISPOSITIVO 
 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 58.774-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 28/02/2025).

20. Reforço que, na decisão desta Corte proferida no âmbito da ADPF nº 324/DF, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.

21. Ressalto, ainda, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

22. Lado outro, impõe consignar, que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

23. Verifico que a questão posta nos autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à“1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

24. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

25. A providência abrange o processo de origem em que foi proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como a competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

26. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 0000253-58.2012.5.02.0075 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator